Tribunal: CARF
Processo: 10980.903945/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903945/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.936 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao mérito da compensação declarada e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-94.817, da 2a Turma da
DRJ/BHE, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.21), que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 19881.85557.221208.1.3.02-6750,
face à não confirmação de algumas retenções na fonte.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), asseverou que:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que todos
os valores informados no PER/DCOMP como retidos na fonte resultaram do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903945/2012-94
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.936 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903945/2012-94

recebimento líquido pela prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal,
com as devidas retenções em fonte, e assevera que eventual falta de informação de
retenções pelas fontes pagadoras não pode imputar à manifestante qualquer restrição
ao crédito correspondente.
Apresenta relação discriminada das notas fiscais do período, bem como
informes de rendimentos das fontes de CNPJ 33.000.167/0001-01 e 00.000.000/5041-
57, e requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
das compensações vinculadas.
A DRJ argumentou que:
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, não se confirmam
retenções que satisfaçam as deduções pretendidas.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
...
O contribuinte trouxe os comprovantes prescritos em lei, juntados nas fls. 45,
47, 49 e 50. Tais documentos, contudo, não informam valores maiores dos que ora se
extrai das DIRF.
Nos de fls. 49 e 50, emitidos pelo Banco do Brasil, constam retenções que
somam R$ 2.749,78. Essas retenções são confirmados em DIRF, após conciliadas
divergências no CNPJ da fonte pagadora e no código de receita.
Os documentos de fls. 45 e 47 tratam de retenção por órgão público. A retenção
com código de receita 6147 tem alíquota de 5,85% e é referente a quatro tributos: IRPJ
1,2%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3%. A retenção com código de receita 6175
tem alíquota de 7,05%, assim discriminada: IRPJ 2,4%, CSLL 1%, PIS 0,65% e
COFINS 3%.
Assim sendo, não procede a dedução pretendida do total da retenção sofrida (R$
77.232,38 e R$ 10.745,32).
O valor a ser deduzido correspondente ao IRPJ deve ser determinado na forma
prescrita no parágrafo único do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004, que assim disciplina:
Tratamento dos Valores Retidos
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03,
04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).
De acordo com o dispositivo legal acima, o que for retido a título de CSLL só
pode ser deduzido do que for devido a título de CSLL; o que for retido a título de PIS
só pode ser deduzido do que for devido a título de PIS; o que for retido a título de
COFINS só pode ser deduzido do que for devido a título de COFINS.
Consequentemente, o que for retido a título de CSLL, COFINS e PIS não pode ser
deduzido do que for devido a título de IRPJ.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.936 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903945/2012-94

APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora
extraídos das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRPJ retido no valor de R$
187.590,21.
...
Consequentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 77.418,22. O
despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 64.113.05.
Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 13.305,17.
Cientificada 23/04/2020 (fl. 81), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
24/10/2019 (fl. 60).
Em seu RV, a recorrente alega:
Dos valores “não confirmados” , quanto à retenção procedida pelo BANCO DO
BRASIL, em razão da aplicação financeira (conforme extratos acostados às fls.
49/50), de fato, a ora RECORRENTE equivocou-se na indicação do CNPJ e código
como sendo 3426.
Outrora, conforme consta, também, da referida decisão proferida pela DRJ, tem-
se uma diferença proveniente dos valores indicados quanto aos códigos 1708 (de
R$208,05 para R$373,05), 6147 (de R$77.232,38 para R$25.663,11), 6175 (de
R$10.745,32 para R$3.657,98) e 6190 (de R$143.658,25 para R$153.625,43) quanto
às retenções de imposto de renda pelos serviços de índole pública e privada, prestados
à PETROBRÁS.
Assim, requer o processamento da PER-DCOMP retificadora anexa, com a
devida adequação das informações, que nada altera o quantum final, de R$235.691,43
(computando-se, portanto, também, a diferença de R$48.101,22).
Destaca-se, ainda, que quanto ao código de retenção n°. 6190, há indicação de
valor superior ao admitido pela Delegacia da Receita Federal (R$202.149,95, ao invés
de R$153.625,43).
Isso decorre da apuração, no último trimestre de 2004, dos recebimentos, a
título de retenção, procedidos pela PETROBRÁS em janeiro de 2005, ou seja, quando
do pagamento das referidas notas fiscais.
Portanto, de uma forma ou de outra, a ora RECORRENTE demonstra a
idoneidade total de seu direito creditório indicado para fins de transmissão de PER-
DCOMP, cujos códigos e distribuições de valores foram readequados, conforme
retificadora anexa – a qual deixou de ser transmitida apenas e tão somente em virtude
da pendencia do processo administrativo fiscal em apreço.
Alega o princípio da verdade material e cita a doutrina e jurisprudência não
vinculante (deste CARF e judicial) para requerer:
Ante todo o exposto, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, c/c
art. 151, III do CTN, requer, suspendendo-se a exação tributária objeto da presente - o
conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a total
regularidade da apuração de crédito – R$235.691,43 – utilizado na transmissão de
PERD-COMP n°. 10156.97330.140907.1.7.02-0100 (admitindo-se, inclusive, a
transmissão do retificador anexo) e que ensejou o processo administrativo em
referência, sem a aplicação de quaisquer multas, juros e/ou penalidades.
Alternativamente, requer, ao menos, seja reduzida a multa aplicada, em atenção
ao princípio da vedação ao confisco, nos moldes do inciso IV do art. 150 da
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.936 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903945/2012-94

Constituição Federal, e a boa-fé da ora RECORRENTE em admitir o equívoco
perpetrado, buscando, em prol da verdade material, retificar e, também, justificar os
valores indicados que deixaram de ser confirmados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado antes mesmo da data da ciência, portanto,
considerei-o como tempestivo, porém, como não apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, dele eu conheço apenas parcialmente.
Inicialmente, quanto ao requerimento da recorrente para redução da multa
aplicada, ressalto que o CARF não tem competência para tal. Independentemente disso, a lide
circunscreve-se à homologação (ou não) da compensação declarada no PER/DCOMP
19881.85557.221208.1.3.02-6750. Assim, não conheço esta parte do Recurso.
No mérito, a recorrente alega ter cometido erros formais no preenchimento do
PER/DCOMP, objeto da lide, e requer que a compensação declarada seja homologada,
admitindo a sua retificação (DCOMP não transmitida e anexada). Requer que se respeite o
princípio da Verdade Material.
Entretanto, ressalto que a DRJ buscou a verdade material ao efetuar um trabalho
de verificação dos comprovantes anexados e concluir pela procedência, em parte, da MI. Peço a
devida vênia para aqui repetir:
O contribuinte trouxe os comprovantes prescritos em lei, juntados nas fls. 45,
47, 49 e 50. Tais documentos, contudo, não informam valores maiores dos que ora se
extrai das DIRF.
Nos de fls. 49 e 50, emitidos pelo Banco do Brasil, constam retenções que
somam R$ 2.749,78. Essas retenções são confirmados em DIRF, após conciliadas
divergências no CNPJ da fonte pagadora e no código de receita.
Os documentos de fls. 45 e 47 tratam de retenção por órgão público. A retenção
com código de receita 6147 tem alíquota de 5,85% e é referente a quatro tributos: IRPJ
1,2%, CSLL 1%, PIS 0,65% e COFINS 3%. A retenção com código de receita 6175
tem alíquota de 7,05%, assim discriminada: IRPJ 2,4%, CSLL 1%, PIS 0,65% e
COFINS 3%.
Assim sendo, não procede a dedução pretendida do total da retenção sofrida (R$
77.232,38 e R$ 10.745,32).
O valor a ser deduzido correspondente ao IRPJ deve ser determinado na forma
prescrita no parágrafo único do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004, que assim disciplina:
Assim, não me parece restar dúvidas quanto a busca da verdade material.
A Súmula CARF 143 assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.936 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903945/2012-94

Entendo que a recorrente poderia, alternativamente, ter feito um trabalho de
identificação dos valores em discussão, os lançamento no Livro Razão, as notas fiscais emitidas
e o extrato bancário demonstrando o recebimento do valor líquido do imposto retido, ao invés de
anexar, como prova, um formulário preenchido como retificador da DCOMP, em discussão, o
qual, por óbvio, não pode ser transmitido.
O art. 170 do CTN é claro a respeito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Resta claro que é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito.
O ônus da prova, no caso, recai sobre a recorrente consoante o Código de Processo Civil – CPC,
art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, apenas quanto
ao mérito da compensação declarada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Original